Tribunal: TCU
Processo: 019.940/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8380/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 3 a 7), sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para fins de aplicação do art. 24, §2o, da Emenda Constitucional - EC 103/2019, do especificado adiante: 1. Processo TC- Processo 019.940/2025-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonia Ivanete da Silva de Souza (XXX.868.332-XX); Josenalva Gomes dos Santos da Cruz (XXX.478.975-XX); Luis Arnaldo Vasquez Polo (XXX.604.021-XX); Maria Jose Gomes (XXX.213.201-XX); Maria da Salete Uchoa Sales (XXX.915.674-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Os interessados Luis Arnaldo Vasquez Polo e Maria da Salete Uchoa Sales acumulam benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.